Tribunal: TJSP
Processo: 2147140-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – IMUNIDADE RECÍPROCA – CDHU – UNIDADE RESIDENCIAL – Município de São Vicente – Imunidade recíproca – Prestação de serviço público essencial – A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviço público

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – IMUNIDADE RECÍPROCA – CDHU – UNIDADE RESIDENCIAL – Município de São Vicente – Imunidade recíproca – Prestação de serviço público essencial – A imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal abrange as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviço público eminentemente estatal – Reconhecimento da imunidade prevista no artigo 150, VI, "a", da CF – Não aplicação do artigo 173, § 2o da CF – Precedentes – Execução extinta em relação à CDHU – Verba honorária fixada – Decisão mantida – Recurso improvido.